Tribunal: STF
Processo: HC 252795
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 957.245/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO REITERADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Caso em que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado, entendendo pela manutenção da prisão preventiva decretada, encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, que envolveram a apreensão de quantidade exacerbada de entorpecentes (250kg de maconha, prensada em barras dentro de sacos de lixo), a prévia adulteração da placa do veículo, o provável transporte interestadual da droga e, por conseguinte, os indícios que apontam para um envolvimento reiterado do acusado na traficância.



    3. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. Ademais, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade."(AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    6. No que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia decretada pelo Juízo de origem e, transcrevendo os seus fundamentos, assim ponderou (e-STJ fls. 200/204): 



    […]



    Assim, à luz dos trechos acima transcritos, é necessário verificar que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, que envolveram a apreensão de exacerbada quantidade de entorpecentes (250kg de maconha, prensada em barras dentro de sacos de lixo), a prévia adulteração da placa do veículo, o provável transporte interestadual da droga e, por conseguinte, os indícios que apontam para um envolvimento reiterado do acusado na traficância. 



    Tais circunstâncias, por certo, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, acenam para a periculosidade social do acusado, indicando significativo envolvimento com o narcotráfico. 



    [...] 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão combatida, nego provimento ao agravo. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    As circunstâncias do caso, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (250 Kg de maconha) e a adulteração de sinal identificador do veículo, evidenciam a periculosidade social do paciente e, consequentemente, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente